Tribunal: CARF
Processo: 10875.900340/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900340/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.857 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem proceda a apuração, confirme a
existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo às contribuições do PIS e da
COFINS do período de apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos e na
escrituração fiscal e contábil, bem como informe se este é suficiente para compensação do débito
declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário opostos pela Contribuinte, no entanto, por
bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão DRJ, vejamos:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 11499.97363.150205.1.3.04-1861,
transmitida eletronicamente em 15/02/2005, com base em suposto crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
(...)
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 127.377,57.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900340/2009-43
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900340/2009-43

Em 18/02/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Cofins, período de apuração 31/07/2004. Enfatiza que teria
direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido decisão pela DRJ, assim
constando na ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. Para se comprovar a existência de crédito
decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o valor do débito devido a
menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração. A simples entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. A
compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que, em síntese
pleiteando pela reforma da decisão DRJ pelos seguintes argumentos:
que existe inexatidão de informação de DCTF e DACON de responsabilidade da
contribuinte;
a contribuinte retificou sua DCTF e DACON diante da inconsistência dos valores;
aplicabilidade da verdade material;
É o relatório.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900340/2009-43

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior Relator.
A lide é trava sobre a existência ou não de prova do direito creditório da
contribuinte.
Em síntese, ela alega que houve erro no preenchimento de DACON e DCTF, e
que realizou a retificação dos documentos contábeis conforme consta em e-fl. 9 e seguintes.
No entanto, por outra banda na decisão sustentou que a manifestação de
inconformidade estava ausente de documentos probatório para conferir o direito pleiteado.
Pois bem! O despacho decisório foi emitido em 18/02/2009 e a contribuinte
tomou ciência em 03/03/2009 (e-fl. 112), tendo a retificação ocorrida em 01/04/2009. Alega a
contribuinte em recurso voluntário que:
18. Mais especificamente, a Recorrente declarou em sua DCTF original que possuía
débito de COFINS no valor de R$ 500.098,74, referente ao mês de julho de 2004,
efetuando seu pagamento. Entretanto, na verdade, o tributo efetivamente devido,
resultado de fatos geradores praticados no período e sujeitos às alíquotas vigentes,
quantificava R$ 464.002,53.
(...)
19. A DCTF e DACON originalmente apresentadas pela Recorrente continham
informações inexatas. Isso pode ser facilmente constatado pela análise das planilhas de
vendas de redutores de velocidade (doc. 3.2) e notas fiscais respectivas (doc. 3.3), as
quais indicam precisamente o equívoco cometido pela Recorrente, bem assim a origem
do valor indevidamente tributado.
20. A Recorrente no mês de julho de 2004 obteve receita de R$ 1.706.358,21 em
decorrência da venda de redutores de velocidade, a qual foi oferecida à tributação pela
COFINS de maneira equivocada. Como consequência, houve um recolhimento indevido
no valor de R$ 36.096,21 e, por conseguinte, o preenchimento da DCTF com valores
que não refletiam a verdade fiscal (R$ 500.098,74).
21. Assim, verificando tal equívoco, a Recorrente retificou suas DCTF e DACON para
o fim de excluir a receita bruta decorrente da venda dos redutores de velocidade da base
de cálculo tributável. Como resultado, houve uma diminuição do quanto devido a título
de COFINS no período (R$ 500.098,74 - R$ 36.096,21 = R$ 464.002,53), sendo a
diferença utilizada na compensação objeto do despacho decisório de origem.
22. Considerando que o valor original utilizado na presente compensação foi de R$
36.096,21, conforme consta do próprio PER/DCOMP (fls. 102/106), não restam dúvidas
acerca da suficiência e legitimidade dos valores compensados pela Recorrente.
Fato que o processo em julgamento, teve a mesma decisão proferida para outros
processos constantes em e-fl. 122. No PAF no 10875.900336/2009-85, foi proferida decisão no
seguinte sentido:
Número do processo: 10875.900336/2009-85 Turma: Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Wed Nov 30
00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Fri Feb 03 00:00:00 UTC 2023 Numero da
decisão: 3003-000.327
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900340/2009-43

Nome do relator: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Lara Moura Franco Eduardo – Redatora ad hoc
(...)
Verifico que foram trazidos aos autos novos documentos, em anexo ao Recurso
Voluntário.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/19721 . A juntada de documentos posteriormente à
impugnação deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do
citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando de
Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução
ao processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode ilustrar pelas ementas dos
Acórdão da CSRF, em destaque:
(...)
Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentados, cabem ser
acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser manifestada
neste voto.
Importante ressaltar que a divergência tratada nos presentes autos já foi objeto de
análise em decisão da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/3a Seção do CARF, no Acórdão
3401- 000.724, de 25/06/2013, cujo Recorrente consta como sendo a mesma SEW-
EURODRIVE BRASIL LTDA, porém relativo à COFINS de outro período-base, tendo
aquela citada Turma assim se manifestado sobre o deslinde da questão:
O crédito oriundo de pagamento a maior a título de COFINS não foi reconhecido e a
compensação não homologada pela RFB em virtude da ausência de retif icação da
DCTF. A Recorrente retificou as DCTFs e Dacon e juntou na manifestação de
inconformidade, no entanto a DRJ não homologou as compensações. Em linhas gerais a
decisão da DRJ desconsiderou as declarações retificadoras, afrontando com isto o
princípio da verdade material. Neste sentido é o acórdão do CARF no 330201. 299: “ a
DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação su bstitui a original
em relação aos débitos vinculados e declarados...” Desta forma os fatos devem ser
apurados pela delegacia de origem a luz das provas juntadas na manifestação de
inconformidade com a DCTF e Dacon retificadora. Portanto o crédito deve ser
devidamente apurado quanto a sua liquidez e certeza. Somente após esta providência é
possível se julgar a compensação pleiteada. Assim, os autos devem retornar a Delegacia
de origem para que em diligência o fisco apure a liquidez e certeza dos valores de
acordo com os documentos juntados. Cientifique-se a contribuinte para, caso queira,
manifestarse em relação ao resultado da diligência, no prazo de trinta dias.
Acertado, a meu ver, o posicionamento daquele Colegiado, em razão do que adoto os
fundamentos do Acórdão em menção como razão de decidir, vez que a matéria ali
tratada é idêntica a que se nos apresenta neste momento.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se que há indícios
da existência de crédito para o período-base em análise, motivo pelo qual considero que,
face ao princípio da verdade matéria que informa o processo administrativo-fiscal, a
existência e valor do crédito devam ser examinados também nestes autos, com maior
aprofundamento, pela Unidade de Origem.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900340/2009-43

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade preparadora, a fim de que esta proceda a apuração, confirme a
existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo ao PIS do período de
apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração
fiscal e contábil, bem como informe se este é suficiente para compensação do débito
declarado no PER/DCOMP.
Para a consecução do objetivo de esclarecimento proposto nesta diligência, a autoridade
fiscal poderá solicitar demais documento ao Recorrente, bem como se valer de
informações contidas nos sistemas mantidos pela RFB.
De tal sorte, considerando que os processos acima foram convertido em
diligência, eis, que colacionados os mesmos documentos, e tendo sido julgado na DRJ sob o
mesmo aspecto, em nome da segurança jurídica, este processo deve seguir o mesmo tratamento.
Ainda, a contribuinte em recurso voluntário trouxe documentos hábeis para
conversão em diligência.
Diante do exposto, converto o feito em diligência à Unidade de Origem, para que
esta proceda a apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito
relativo à contribuição PIS/COFINS do período de apuração em questão, com base nos
documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, bem como informe se este é
suficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 266
DF CARF MF
Original